Tribunal: TJDFT
Processo: 0711703-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença, que condenou o apelante como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como à pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em questão sobre a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, incisos III, do Código de Processo Penal, ante a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, questiona a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena base ou, ao menos, a aplicação de apenas 1/6 de majoração sobre o minus abstrato em função de sua negativação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.Se a condenação foi baseada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas, não há que se falar em reforma da sentença para absolver o acusado.
4. O Princípio da Insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta da agente se afigura especialmente reprovável ou demonstrada concretamente sua periculosidade, em especial nos casos de reiteração delitiva.
4. Inviável reconhecimento da insignificância quando presente a habitualidade delitiva, eis que tal circunstância evidencia flagrante desrespeito ao convívio em sociedade e às normas vigentes, o que, por via de consequência, demonstra o reprovável comportamento do agente e sua periculosidade social.
5. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 5.1. Além de restar demonstrado que a parte requerida tem condenações anteriores transitadas em julgado e que cumpria pena por crime anterior, a jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a culpabilidade do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. Precedentes.
6. Revela-se acertada a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, quando se tratar de réu reincidente específico e com circunstância judicial desfavorável, em respeito aos ditames trazidos no artigo 33, §2o e §3o do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.